Tribunal: CARF
Processo: 13732.000901/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13732.000901/2008-44
ACÓRDÃO
2001-007.114 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ CARLOS MAGNO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS TRIBUTÁRIOS (SUB JUDICE). IRRF(SUB JUDICE)
Não devem ser declarados na Declaração de Ajuste Anual os rendimentos
tributáveis sub judice, assim como o Imposto de Renda Retido na Fonte
correspondente, também sub judice.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros AndressaPegoraro Tomazela,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio GoncalvesLima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito(Presidente).

Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.114 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13732.000901/2008-44
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Notificação de Lançamento
Trata-se de Notificação de Lançamento–IRPF – no 2007/607450171544036 (fls. 06
a 11), com ciência em 02 de setembro de 2008 (fl. 28), referente à declaração de
ajuste anual do Exercício 2007, Ano-Calendário 2006, que gerou crédito de
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (Sujeito à Multa de Mora) de R$ 317,00,
acrescido de multa de mora de 20% e juros de mora.
O interessado foi notificado em função de Rendimentos Indevidamente
Considerados como Isentos por Moléstia Grave — Não Comprovação da Moléstia
ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado. e Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
A Notificação de Lançamento refere-se a:
Item 1 – Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia
Grave — Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado

Item 2 – Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.114 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13732.000901/2008-44
3

Impugnação
Na sua impugnação, apresentada em 01 de outubro de 2008 (fls. 02 a 05), o
Interessado alega que:
Em relação ao item 1 – Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos
por Moléstia Grave — Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de
Aposentado

Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.114 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13732.000901/2008-44
4

Em relação ao item 2 – Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte.

O p.p. foi encaminhado à DRJ RJO1 em razão da Portaria RFB no 04/2012, de
03/01/2012, publicada no Diário Oficial de 04 de janeiro de 2012 (fl. 32).
É o relatório.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.114 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13732.000901/2008-44
5
A decisão da DRJ deu parcial provimento à Impugnação do contribuinte, no seguinte
sentido:
Em relação ao item 1 – Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos
por Moléstia Grave — Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de
Aposentado
O Interessado trouxe ao processo documentos que comprovam ser portador de
moléstia grave (laudo médico à fl. 16) e estar aposentado (fl. 18). O Interessado,
assim, demonstrou, ter direito à isenção do IRPF em relação aos proventos de
aposentadoria. Voto, assim, pela descaracterização da omissão de rendimentos
relativamente à falta de comprovação da moléstia grave e da condição de
aposentado.
Em relação ao item 2 – Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte.
O Interessado dá a entender que o termo “sub judice” presente no seu
comprovante de rendimentos recebidos do Governo do Estado do Rio de Janeiro
refere-se a disputa judicial entre o estado e o Governo federal, mas que o Imposto
de Renda já foi retido na fonte. No comprovante de rendimentos está informado
o seguinte:

No próprio comprovante de rendimentos há a informação de que o Imposto de
Renda retido está sub judice, ou seja, o valor retido não foi encaminhado à União.
Além disso, no mesmo comprovante de rendimentos aparecem R$ 50.656,38
como rendimentos tributáveis que não foram oferecidos à tributação, ou seja,
não foram declarados na DAA. Ora, se o Interessado crê ter direito a informar o
valor do IRRF na sua Declaração de Ajuste Anual, deveria, também, ter informado
o rendimento tributável, pela lógica. Na verdade, nem o rendimento tributável
nem o IRRF devem ser declarados pelo Interessado. Assim, foi correta a glosa.
Assim sendo, fica desta forma o demonstrativo de tributos a pagar:
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO

Descrição
Notificação
Voto
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.114 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13732.000901/2008-44
6
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados e Ajustados
0,00
0,00
2) Omissão de Rendimentos Apurada
7.589,88
0,00
3) Total dos rendimentos Tributáveis apurados (1+2)
7.589,88
0,00
4) Desconto Simplificado (linha 3x20%, limitado a R$ 11.167,20)
1.517,97
0,00
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
6.071,91
0,00
6) Imposto Apurado Após Alterações
0,00
0,00
7) Total de Imposto Pago Declarado
7.270,01
7.270,01
8) Glosa de Imposto Pago
7.270,01
7.270,01
9) IRRF sobre infração e/ou Carné-Leão Pago
0,00
0,00
10) Saldo do Imposto a Restituir Apurado após Alterações (6-7+8-9) 0,00
0,00
11) Saldo do Imposto a Restituir Declarado
7.270,01
7.270,01
12) Imposto já Restituído
317,00
317,00
13) Imposto Suplementar
317,00
317,00
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL à impugnação
apresentada, e manter o crédito tributário de IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
(Sujeito à Multa de Mora) de R$ 317,00, acrescido de multa de mora de 20% e
juros de mora.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada
síntese, que os valores de IRRF por ele compensados em sua Declaração de Ajuste aAnual estavam
depositados em juízo e seu recolhimento estaria sub judice, conforme documentos juntados aos
autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.114 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13732.000901/2008-44
7
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do artigo 114, § 12, inciso I
Da análise do Recurso Voluntário, tem-se que o contribuinte não apresenta novas
razões de defesa além daquelas já trazidas em sede de impugnação na primeira instância
julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este Conselho em sede de Recurso
Voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Regimento Interno do CARF:
“Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Em resumo, entendo que, pela lógica, se os rendimentos tributáveis não foram
declarados pelo Recorrente em sua Declaração de Ajuste Anual por estarem sendo discutidos em
juízo, também não deveriam ter sido declarados os valores relativos a IRRF (também depositados
em juízo), que foram antecipadamente compensados pelo contribuinte, que deveria ter
aguardado o final daquela lide judicial para proceder com a compensação do referido imposto.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 179
DF CARF MF
Original